Tribunal: STF
Processo: HC 71134
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS POSTERIORES AO CRIME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E INEQUÍVOCA DE QUE A EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE DERIVOU DE MOTIVO POSTERIOR À PRÁTICA DO DELITO – OBRIGAÇÃO PROCESSUAL, IMPOSTA AO AUTOR DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, DE SUBSIDIAR O TRIBUNAL COM ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIEM A REALIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PACIENTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, CONTAVA COM MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- A jurisprudência dos Tribunais orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado majorar a pena-base com fundamento em circunstâncias posteriores (ou, até mesmo, contemporâneas) ao fato delituoso, pois, para essa específica finalidade, somente hão de caracterizar maus antecedentes os delitos que o condenado houver cometido antes daquele que motivou a sua condenação. Precedentes. Doutrina. Ausência de comprovação, na espécie, de que eventos delituosos posteriores ao fato objeto da condenação criminal teriam influído na dosimetria da pena. 
  
- Meras suposições, desacompanhadas de qualquer comprovação idônea e inequívoca em relação às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do Código Penal, não podem justificar a formal invalidação de um pronunciamento condenatório do Estado, especialmente se se tiver em consideração o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que impõe, ao autor da ação de “habeas corpus”, a obrigação processual de subsidiar o Tribunal com elementos documentais que evidenciem a realidade de suas alegações. Precedente. 
  




- O reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, supõe demonstração mediante prova documental específica e idônea (certidão de nascimento). A idade - qualificando-se como situação inerente ao estado civil das pessoas - expõe-se, para efeito de sua comprovação, em juízo penal, às restrições probatórias estabelecidas na lei civil (CPP, art. 155). 
  




- Se, à época da prática delitiva, o réu contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, não terá o direito de ver reconhecida, em seu favor, a diminuição da pena em razão da atenuante a que se refere o art. 65, inciso I, do Código Penal.